Tribunal: TJDFT
Processo: 0755606-49.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0755606-49.2023.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: HENRIQUE CARLOS DE SOUZA MESQUITA DESPACHO Trata-se de recurso inominado na qual as partes noticiam acordo entabulado. O Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT estabelece em seu art. 10, inc. XII, que compete ao Relator homologar desistências e transações antes do julgamento do recurso. Considerando que o presente recurso foi julgado há óbice para a homologação do presente acordo. Diante do exposto, retornem os autos ao juízo de origem para os provimentos jurisdicionais pertinentes. Brasília-DF, 2024-07-12. Marília de Ávila e Silva Sampaio Juíza Relatora